Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702262-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. OCUPANTE DE CARGO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor pede o reconhecimento de desvio de função, argumentando que foi empossado para o cargo de Auxiliar em Assistência Social – Auxiliar Administrativo, mas exerce funções do cargo de Técnico em Assistência Social – Agente Social. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente ante a ausência da comprovação inequívoca de que a parte autora exerce atividade legalmente atribuída a ocupante do cargo de Técnico. 1.2. Na apelação, o recorrente postula a reforma da sentença para que seja reconhecido o desvio de função, bem como a condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o que vem recebendo como auxiliar para o que recebe o técnico, bem como que seja implementado em seu contracheque a diferença remuneratória enquanto perdurar o desvio de função. 2. Nos termos do artigo 37, XIII, da Constituição Federal, é defesa a vinculação ou equiparação para efeito de remuneração de pessoal do servidor público. 2.1. A Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal reforça a vedação de equiparação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3. Outrossim, o recorrente não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.1. O artigo 12 da a Lei Distrital no. 5.184/13 elenca as atribuições do cargo de Auxiliar em Assistência Social: “Art. 12. São atribuições gerais do Auxiliar em Assistência Social: I – auxiliar as atividades de natureza executivo-operacional relacionadas à gestão governamental de políticas públicas nos diversos órgãos distritais responsáveis pela execução da Política Nacional de Assistência Social, no âmbito do SUAS, e da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito do SISAN; II – auxiliar outras atividades com semelhante nível de complexidade determinadas em legislação específica, sob orientação e supervisão”. 3.2. As avaliações de desempenho contidas nos autos demonstram que o recorrente realizava as atividades de atendimento ao público e usuários; solicitação de reversão e cancelamentos de benefício; acompanhamento dos usuários em abrigo; controle geral do patrimônio; arquivo de documentos e prontuários; manutenção e reparos elétricos e hidráulicos, entre outros. Tais atividades são inerentes ao auxílio em assistência social, portanto, não resta demonstrado o desvio de função. 4. Jurisprudência: “(...) A concessão de equiparação com fundamento no princípio da isonomia, a fim de que a remuneração seja recalculada, proporcionalmente, de acordo com o cargo paradigma de Técnico em Assistência Social, importaria em violação ao disposto no enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Ainda que fosse admitido o exame em concreto da possibilidade de equiparação de remuneração em decorrência de desvio de função, nota-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos da sua legítima pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. (...)”. (07118883520198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 8/6/2021). 5. Honorários recursais majorados de 10% para 11% do valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente. 6. Apelo improvido. O recorrente argumenta que a turma julgadora deixou de apreciar os argumentos lançados em seu recurso de apelação, sob o enfoque do desvio de função, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Argumenta que, considerando as atividades por ele desempenhadas e a regulamentação da carreira discutida nos autos, resta demonstrado, de maneira incontroversa, que “foi posto em desvio de função pelo recorrido, que lhe atribuiu atividade diversa, não havendo nos autos pedido de equiparação, mas de desvio de função e pagamento das diferenças salariais, considerando a progressão, enquanto ocorrer o desvio”. Colaciona julgado do TJMS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Distrital 5.184/13), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.677.014/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Finalmente, descaberia transitar o apelo porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “nota-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos da sua legítima pretensão”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029